Tribunal: TJMT
Processo: 1030134-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030134-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - CNPJ: 11.170.786/0001-01 (AGRAVADO), SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (AGRAVADO), GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR - CPF: 388.168.738-68 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030134-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME, SERGIO PIMENTEL DE SOUZA, GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de alta Floresta/MT,
Dr. Alexandre Sócrates Mendes
, lançada nos autos da A
ção de execução de título extrajudicial nº 1000254-93.2016.8.11.0007
, ajuizada em face de
ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME, SERGIO PIMENTEL DE SOUZA e GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR
, que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“resta clara a finalidade processual da ação de execução, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora dos Agravados em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, a pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem da parte junto ao SREI, tendo em vista que Ação tramita sem alcançar o objetivo principal
”

(sic). ­­­­

Aduz que
“O CNJ, com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico”
(sic).

Ressalta que
“com base no art 6º do CPC que visa a Cooperação das Partes e, sendo expresso o direito do agravante de reaver seu crédito, legítimo é o deferimento de consulta aos sistemas conveniados”
(sic).

Registra que
“O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública. Ademais, restou configurado nos autos que a parte Agravante tentou de todos os meios possíveis a localização de bens em nome dos Agravados. Restando como medida a pesquisa pelo SREI”
(sic).

Assevera que
“a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome das partes Agravadas, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna que seja antecipada a tutela recursal para cassar a decisão agravada a fim de que seja determinada a realização das pesquisas pretendidas.

No mérito, requer “
seja confirmada a antecipação da tutela, e seja dado provimento ao Agravo, para cassar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa SREI”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 09/09/2025, conforme decisão de Id. 313417898.

Contrarrazões ofertadas no Id. 315128352 pelos apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 312228352.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...] Defiro o pedido formulado ao Id. 161338882, a fim de que sejam realizadas pesquisas para localização de bens em nome dos executados, por meio dos sistemas SNIPER e CNIB.

Desse modo, DETERMINO a indisponibilidade de tantos bens do(s) executado(s) quanto bastem à quitação do débito, por meio da Central Nacional de Indisponibilização de Bens (CNIB).

Ainda, realizo a consulta patrimonial em nome do executado, por meio do sistema SNIPER, conforme extrato em anexo.

Outrossim, INDEFIRO o pedido formulado pelo autor para consultar ao sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
, tendo em vista que o sistema ONR (antigo SREI) está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica através do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil (
http://registradores.onr.org.br/
e
https://www.registrodeimoveis.org.br
), mediante o adimplemento das respectivas taxas e emolumentos, não sendo necessária intervenção do Poder Judiciário para tanto, podendo qualquer interessado, caso queira, por si, diligenciar na busca das pretensas informações de eventuais bens existentes no acervo patrimonial do devedor, não se tratando de informações sigilosas.

Sendo frutífera a indisponibilização dos bens, intime-se o executado para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito”
(Id. 205793944 – Autos de origem).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8º, § 3º, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que cabe ao exequente
diligenciar na busca das pretensas informações de eventuais bens existentes no acervo patrimonial do devedor
não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Ao negar a pesquisa via SREI, o Magistrado de origem transfere indevidamente ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado pelo Poder Judiciário, ao invés de utilizar um mecanismo tecnológico regulamentado justamente para essa finalidade.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento de que o credor pode realizar a busca por conta própria, configura um retrocesso e desconsidera os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais. A exigência de deslocamento físico aos cartórios, além de burocrática e ineficaz, impõe uma restrição desnecessária à efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4º do CPC.

Dessa forma, a recusa injustificada na utilização do SREI compromete não apenas a celeridade processual, mas também o direito do exequente de ver seu crédito satisfeito por meio de mecanismos eficazes e modernos. O SREI é uma ferramenta já disponível ao Judiciário e sua utilização para a localização de bens deve ser deferida sempre que demonstrada sua necessidade no curso da execução.

Portanto, considerando que o objetivo do SREI é justamente facilitar a pesquisa de bens por meio eletrônico, assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, por fim, que o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo – inclusive o Magistrado – atuem de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), como meio hábil e legítimo de garantir a efetividade da execução.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe
.”

(N.U 1006248-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução que tramita desde 2006, sem êxito na localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a comprovação do esgotamento prévio de diligências para autorizar a consulta ao sistema SNIPER; (ii) se a CNIB pode ser utilizada em execuções privadas sem decisão judicial de indisponibilidade de bens; e (iii) se a consulta ao SREI exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte.

III. Razões de decidir

3. O uso do sistema SNIPER não exige o esgotamento prévio de diligências administrativas, sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da CNIB em execuções privadas, desde que frustradas as tentativas de localização de bens por meios tradicionais, o que se verifica no caso concreto.

5. O SREI complementa os demais sistemas, permitindo a localização de bens imóveis em todo o território nacional, não havendo óbice para seu uso mediante autorização judicial.

6. A longa duração do processo de execução e a ausência de resultados positivos nas diligências anteriores justificam o uso combinado das ferramentas, em observância à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, CNIB e SREI.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI para localização de bens em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas.”

“2. A efetividade da execução justifica o uso dessas ferramentas quando demonstrada a ausência de êxito em tentativas anteriores de localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2023; TJMT, AI 1019684-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.”
(N.U 1033799-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA CNIB E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas CNIB e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso provido.”
(N.U 1001925-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025